Tribunal: TJES
Processo: 5005301-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-21

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE INTEGRAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por M. B. K. e por UNIMED Seguros Saúde S/A contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde. A embargante M. B. K. alega omissão, contradição e obscuridade no julgamento ao limitar a manutenção do contrato de plano de saúde por 60 dias, mesmo diante da gravidade do quadro clínico da menor. A UNIMED, por sua vez, sustenta que houve omissão e obscuridade quanto à definição do que ocorreria após o fim do referido prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao limitar a manutenção do contrato de plano de saúde por 60 dias, mesmo reconhecida a gravidade do estado clínico da menor; (ii) estabelecer se há omissão ou obscuridade na parte dispositiva do julgado quanto ao que deve ocorrer após o término do prazo de 60 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita que a rescisão contratual promovida pela operadora seguiu os parâmetros legais e regulamentares, tendo sido reconhecida como legítima pela Câmara Julgadora.

Embora se reconheça o estado delicado de saúde da menor, a decisão fundamenta-se na ausência de urgência no tratamento indicado, que, embora permanente, não se mostra inadiável.

O voto condutor analisou de forma expressa ambos os pedidos de tutela formulados pela autora em primeiro grau — manutenção do plano nas condições originais ou migração para plano individual/familiar — afastando a alegada omissão ou obscuridade.

O acórdão delimita, de forma clara, que a manutenção temporária do contrato por 60 dias decorre da situação clínica da menor, findo o qual se legitima a rescisão contratual, afastando a alegação da UNIMED quanto à ausência de definição sobre o momento pós-prazo.

Os embargos revelam mera pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão analisa expressamente os pedidos formulados e fundamenta a manutenção temporária do plano de saúde com base na ausência de urgência no tratamento.

A fixação de prazo para manutenção do contrato de plano de saúde, diante da legitimidade da rescisão, afasta a alegação de obscuridade quanto ao seu termo final.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vitória/ES, data registrada no sistema

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005301-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE INTEGRAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por M. B. K. e por UNIMED Seguros Saúde S/A contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde. A embargante M. B. K. alega omissão, contradição e obscuridade no julgamento ao limitar a manutenção do contrato de plano de saúde por 60 dias, mesmo diante da gravidade do quadro clínico da menor. A UNIMED, por sua vez, sustenta que houve omissão e obscuridade quanto à definição do que ocorreria após o fim do referido prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao limitar a manutenção do contrato de plano de saúde por 60 dias, mesmo reconhecida a gravidade do estado clínico da menor; (ii) estabelecer se há omissão ou obscuridade na parte dispositiva do julgado quanto ao que deve ocorrer após o término do prazo de 60 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita que a rescisão contratual promovida pela operadora seguiu os parâmetros legais e regulamentares, tendo sido reconhecida como legítima pela Câmara Julgadora.

Embora se reconheça o estado delicado de saúde da menor, a decisão fundamenta-se na ausência de urgência no tratamento indicado, que, embora permanente, não se mostra inadiável.

O voto condutor analisou de forma expressa ambos os pedidos de tutela formulados pela autora em primeiro grau — manutenção do plano nas condições originais ou migração para plano individual/familiar — afastando a alegada omissão ou obscuridade.

O acórdão delimita, de forma clara, que a manutenção temporária do contrato por 60 dias decorre da situação clínica da menor, findo o qual se legitima a rescisão contratual, afastando a alegação da UNIMED quanto à ausência de definição sobre o momento pós-prazo.

Os embargos revelam mera pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão analisa expressamente os pedidos formulados e fundamenta a manutenção temporária do plano de saúde com base na ausência de urgência no tratamento.

A fixação de prazo para manutenção do contrato de plano de saúde, diante da legitimidade da rescisão, afasta a alegação de obscuridade quanto ao seu termo final.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5005301-04.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADA:
M. B. K.

EMBARGANTE/EMBARGADA:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
e por
M. B. K.
contra o v. Acórdão (id. 12045044) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela seguradora.

A embargante
M. B. K.
, em suas razões (id. 12146655), sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o acórdão, apesar de reconhecer a gravidade do estado clínico da menor, limitou a manutenção do contrato a 60 (sessenta) dias. Afirma, ainda, que a v. acórdão padece de obscuridade, uma vez que não analisou corretamente o pleito da tutela recursal.

Em seguida, a embargante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, também opôs Embargos Declaratórios (id. 12343905), afirmando, basicamente, que houve omissão e obscuridade, uma vez que a parte dispositiva da decisão não foi clara ao fixar o que deve ocorrer ao término do prazo de 60 (sessenta) dias.

Pugnam os embargantes sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (id. 12680556 e 12940533), pugnando, cada qual, pela rejeição dos aclaratórios opostos pela parte adversa.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no id. 13013728, opinando pelo provimento dos Embargos de Declaração opostos por M. B. K e pelo desprovimento dos alaratórios opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

Pois bem.

De início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro materia
l na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Considerado a oposição de dois embargos, entendo por fazer o exame em separado de cada um, para fins de organização do presente pronunciamento.

Dos Embargos de Declaração de M. B. K.

Em suas razões recursais (id. 12146655), a embargante alega que há vícios de omissão e contradição, já que o v. acórdão reconheceu a gravidade da condição clínica da menor e, no entanto, limitou a manutenção do plano de saúde apenas por mais 60 (sessenta) dias.

Entendo que não merece provimento o aclaratório. Explica-se.

Como bem explicitado no voto condutor, em que pese a condição delicada de saúde da agravada, a operadora agravante logrou êxito em comprovar que a rescisão contratual se deu de maneira legítima e seguiu todos ditames regulamentares.

Além disso, não foi verificada qualquer a urgência no tratamento da menor. Isso porque seu quadro clínico é permanente, requerendo acompanhamento médico e tratamentos contínuos, mas que não necessariamente são inadiáveis.

Ao analisar o acórdão embargado, vê-se que toda a matéria devolvida acerca da saúde da menor e da legalidade do cancelamento unilateral do contrato foi devidamente apreciada, concluindo-se que não há urgência no quadro da agravada e que a rescisão contratual foi regular.

Logo, não há que se falar em contradição ou omissão quanto a este ponto.

A embargante alega, ainda, que a decisão é obscura, sob o fundamento de que não observou que o pedido de tutela de urgência, formulado perante o primeiro grau, não abordava exclusivamente a migração para plano individual ou familiar, mas, também, a possibilidade de manutenção do contrato nas mesmas condições do plano originário.

Ocorre que o
decisum
atacado é cristalino ao reconhecer que ambos os pedidos foram apresentados pela recorrida em primeiro grau, para análise de tutela provisória. Vejamos trecho do acórdão vergastado:

“Ao compulsar os autos de origem, observo que a agravada alega possuir doença rara, sendo diagnosticada com atraso global do desenvolvimento, hipotonia global e epilepsia de difícil controle, cujos tratamentos exigem diversas especialidades médicas e contínuo acompanhamento médico.

Alega que foi surpreendida pela rescisão contratual por parte da seguradora do plano de saúde,
requerendo, em sede de tutela provisória, a sua manutenção no plano de saúde anteriormente contratado ou a disponibilização de plano individual/familiar,
o que foi deferido pelo MM. Juízo de Origem
.

A despeito do quadro clínico acima descrito, não há indício de urgência e a internação indicada em id. num. 8737576 já não subsiste.”
(grifado)

É evidente que o acórdão considerou ambos os pleitos apresentados ao primeiro grau, tanto que reformou a decisão derterminando a manutenção da autora como beneficiária do plano coletivo empresarial por mais 60 (sessenta) dias - o que antes se daria até a comunicação acerca da possibilidade de migração para plano individual ou familiar, conforme decidido pelo MM. Juízo primevo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Dos Embargos de Declaração de Unimed Seguros Saúde S/A

A embargante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A opôs Embargos Declaratórios no id. 12343905, afirmando, em síntese, que houve omissão e obscuridade, uma vez que a parte dispositiva da decisão não foi clara ao fixar o que deve ocorrer ao término do prazo de 60 (sessenta) dias.

Sem razão o argumento da embargante.

Isso porque tanto o acórdão quanto o voto condutor foram claros ao demonstrar que assiste razão aos fundamentos trazidos pela operadora de saúde agravante, já que a rescisão contratual seguiu os ditames legais e regulamentares.

Contudo, considerando o estado delicado da agravada, que carece de acompanhamento médico contínuo, a determinação final deu-se no sentido de manter hígido o contrato anteriormente fixado (coletivo empresarial) somente por 60 (sessenta) dias, contados da intimação do julgamento.

Logo, passado o prazo determinado, a agravada não faz jus à manutenção do plano de saúde nos termos anteriormente avençados, vez que é legítima a pretensão da agravante no término do pacto.

Sendo assim, inexiste qualquer omissão ou obscuridade acerca da parte dispositiva do acórdão.

Forçoso reconhecer, portanto, que as partes pretendem apenas rediscutir o mérito recursal, sobo argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o v. acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)